Tribunal: STF
Processo: Rcl 46568
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin para análise de redistribuição, tendo em vista que a parte reclamante alegou prevenção do feito para o Ministro Alexandre de Moraes. 



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    ”Trata-se de Reclamação proposta pelo Município de Coronel Fabriciano, contra decisões do Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e de Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Coronel Fabriciano, nos autos da Ação Civil Pública nº 5000827- 54.2021.8.13.0194 e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no Agravo de Instrumento nº 1.000.20.072576-0/006, por alegada violação das decisões desta Corte na Rcl nº 42.591, relatada pelo Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, bem como descumprimento das decisões nas ADI nº 6.343 e 6.341. 



    A Ação Civil Pública nº 500827-54.2021.8.13.0194 foi proposta pelo Estado de Minas Gerais em face do Reclamante, com o objetivo de suspender o Decreto Municipal nº 7.510/2021. 



    A Rcl nº 42.591, também proposta pelo Município de Coronel Fabriciano, tem como origem a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 1.000.20.459246-3/000, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que suspendeu a aplicabilidade da Deliberação nº 17/2020, do Estado de Minas Gerais e da Lei Estadual nº 13.317/1999. 



    Considerando as diferenças de objetos e origens entre os feitos, deixou de ser apontada a prevenção para a Rcl nº 42.591. 



    Todavia, quando da distribuição, foi localizada a Rcl nº 46.462, proposta pelo Reclamante e com origem na mesma Ação Civil Pública nº 5000827-54.2021.8.13.0194, sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, oportunidade em que foi apontada a prevenção entre os feitos, nos termos do art. 69, caput do RISTF.” 



    É o relatório. Decido. 



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, MANTENHO a distribuição da presente reclamação.



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente